Tribunal: TJMT
Processo: 1007744-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DO PRAZO NORMATIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida em Agravo Interno. 2. Não havendo evidências de descumprimento do prazo normativo para o restabelecimento de energia elétrica, inexiste falha na prestação de serviços a ser reconhecida.
3. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007744-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS SILVA ALMEIDA - CPF: 002.771.431-44 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DO PRAZO NORMATIVO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
deve

ser

mantida

em

Agravo

Interno
.

2.
Não

havendo

evidências
de
descumprimento
do
prazo

normativo
para o
restabelecimento
de
energia

elétrica
,
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
a
ser

reco
nhecida
.

3.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1007744-09.2024.8.11.0001

Agravante
:
TEREZINHA DE JESUS SILVA ALMEIDA

Agravado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TEREZINHA DE JESUS SILVA ALMEIDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
em

razão das interrupções do fornecimento de energ ia

elétrica

na

residência
da
parte

consumidora
e da
demora
no
seu

restabelecimento
pela
parte

reclamada
.

A
parte

requerida

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
e
julgando

improcedente
a
ação
,
em

razão
da
ausência
de
provas
de que a
reclamante

ficou

sem

energia

em

sua

residência

por

período
superior
ao

estabelecido
pela ANEEL.

A parte
reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
,
em

resumo
, que a parte
agravada

não

evidenciou

ter

restabeleci
do
o
fornecimento
de
energia

elétrica

na

residência
da
consumidora
,
dentro
do
prazo

normativo
,
havendo

falha

na

prestação
de
serviços
e o
consequente

dever
de
indenizar
,
em

razão
do
sofrimento

causado
.
Requereu o provimento do agravo para reformar a decisã o

monocrática
e
manter
a
sentença

proferida

pelo juízo

a quo
.

Embora

devidamente

intimada
, a
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que: a) o restabelecimento de energia elétrica ocorreu fora do prazo normativo; b) não foi apresentado nenhum elemento de prova no sentido de que serviço foi restabelecido a contento; e c) a tela do sistema operacional da parte reclamada apresentou dados
de terceiro estranho à lide e não serve como prova.

Em que pese
a
irresignação apresentada, a decisão agravada se manifestou expressamente acerca dos pontos suscitados:

"
(...) A concessionária reclamada apresentou, na contestação, informações de que houve
três ocorrências de interrupção de energia elétrica nos dias 28/12/2023, 29/12/2023 e 30/12/2023,

(...) apesar
da parte reclamada reconhecer
que houve a suspensão do serviço público, ela não ultrapassou o prazo normativo de 48 horas para o seu restabelecim
ento, considerando que a parte reclamante reside em zona rural.
"

Em relação ao documento apresentado no ID 245154735/
PJe2
, fl. 03, este claramente traz informações relacionadas à Unidade Consumidora da reclamante. É possível constatar o nome completo da re
ferida parte, assim como a mesma UC apresentada na inicial, qual seja 1191387. Vale ressaltar que o simples fato de o número informado no referido documento não conter o prefixo
6
, antes do código do cliente, não significa que a UC informada seja diversa.

Destaca-se também ter sido devidamente fundamentado na decisão que os protocolos informados pela autora na petição inicial não se referem à unidade consumidora a ela pertencente, fato este devidamente demonstrado pela concessionária agravada em sua peça de
defesa (ID 245154735/
PJe2
, pág. 6).

Por fim e não menos importante, foi expressamente consignado por este Relator que está devidamente "
sedimentado nesta Turma Recursal que não houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 90 horas n
a Comunidade São Benedito, no período de 28/12/2023 a 2/1/2024
".

Confiram-se alguns julgados: N.U 1005741-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024; N.U
1025796-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024; N.U 1008455-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 27/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024; e N.U 1002476-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI
MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024.

Portanto, considerando que a decisão monocráti
ca está em conformidade com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agravo
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto
que
o

Agravo

Interno

não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025